Tribunal: TJMT
Processo: 1016933-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016933-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (IMPETRANTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA - CPF: 074.309.701-76 (PACIENTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), ELIAS MARTINS DE OLIVEIRA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL FELICIANO MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOS MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MONTEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL SILVA DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ERICLES FERNANDO DE MATOS GRANADA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ TIAGO COSTENARO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN JHONES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MITCHEL DAVID FARIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE SILVA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SHASHA MORAES GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), HERLES BRUNO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016933-53.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: THIAGO ANDRE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APONTADOS NA DECISÃO CONSTRITIVA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA REITERADA DO TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR AO MENOS 9 (NOVE) AGENTES, ATUANDO COM DIVISÃO DE TAREFAS E FUNÇÕES DEFINIDAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PREMISSA DO STJ – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE QUE REGISTRA MAIS DUAS AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MEDIDAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR, FUNDADO NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – INVIABILIDADE – JUIZ QUE INDEFERIU O PEDIDO COM BASE EM CONCLUSÃO DE LAUDO ELABORADO POR EQUIPE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA NÃO EVIDENCIADA – CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA TIA MATERNA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE DIFICULDADES/PROBLEMAS NO AMPARO MATERIAL E EMOCIONAL DA CRIANÇA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP; STJ, RHC 117690/MG).

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Os predicados pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Apresenta-se injustificável o pedido de prisão domiciliar quando o laudo elaborado por equipe de avaliação psicossocial não revelar a imprescindibilidade da presença da ré para o desenvolvimento adequado do menor, sobretudo quando a criança está sob os cuidados da tia materna.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016933-53.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: THIAGO ANDRE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (Código 1002608-35.2020.8.11.0045), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa armada – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006; art. 288, parágrafo único, do CP.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) a paciente possui predicados pessoais e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas; 3) em caso de eventual condenação, não será fixado o regime fechado; 4)
“a acusada é a responsável da guarda e sustento de 1 (uma) criança, principalmente, porque é imprescindível sua presença física e afetiva no seio familiar”
, motivo pelo qual faz jus à prisão domiciliar.

Ao final, requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas ou por domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

O julgamento foi convertido em diligência, para solicitar novas informações à autoridade coatora,
“para informar sobre a conclusão do laudo psicossocial e se já foi apreciado o pleito domiciliar da paciente”
.

O Juízo singular noticiou que, após a realização do laudo psicossocial,
“o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa constituída da paciente foi analisado e indeferido”
.

Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral de Justiça ratificou
“o parecer outrora emitido”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, após interceptações telefônicas – decorrentes da “Operação Reclusos” –, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente e de diversos investigados, apurando a suposta
“prática dos crimes de associação criminosa armada, associação para a prática do crime de tráfico ilícito de droga e tráfico ilícito de droga na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, com o fito de identificar os seus líderes/comandantes”
.

Em
1o.7.2020
, o magistrado singular decretou a custódia preventiva da paciente – e de mais 8 (oito) investigados –, nos seguintes termos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade dos crimes de associação criminosa armada e associação para a prática do crime de tráfico ilícito de droga, está devidamente evidenciada nos autos, por meio do RELATÓRIO TÉCNICO FINAL No 001/2020 - NI/DRNM/PJC/MT – 19/02/2020 – “OPERAÇÃO RECLUSOS” (ID. 33224990) e do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL (id. 33225243).

Já os indícios de coautoria delitiva, necessários nesta decisão, estão devidamente comprovados nos autos em relação aos representados Elias Martins de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”, Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”, Raul Feliciano Maia, vulgo “Fiote”, Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovô”, Naiara Moraes Guimarães Correa, Ericles Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”, Cristian Jhones Rodrigues, vulgo “TK”, Mitchel David Farias dos Santos, vulgo “Nego Raça”, e José Tiago Costenaro, vulgo “Afu”.

Ressai dos trabalhos investigativos acostados aos autos com a representação, que os representados Elias Martins de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”, Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”, Raul Feliciano Maia, vulgo “Fiote”, Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovô”,
Naiara Moraes Guimarães Correa,
Ericles Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”, José Tiago Costenaro, vulgo “Afu”, Cristian Jhones Rodrigues, vulgo “TK” e Mitchel David Farias dos Santos, vulgo “NR” ou “Nego Raça”,
integram e lideram associação criminosa armada para a prática de crimes nesta cidade, bem como associação para a prática de crimes de tráfico ilícito de droga nesta urbe
.

Consta que Elias Martins de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”, possui o cargo de “liderança” com a função de “FINAL” no Município de Lucas do Rio Verde-MT, sendo responsável por tomada de decisões que envolvam associados ou algum fato referente a venda de drogas, repasse de valores, cadastros de biqueiras, “SALVE”, fornecimento de armas, etc
. .

Lucas Marcos Monteiro, vulgo Gauchinho, possui a função de disciplina geral, gerente e porta voz da cadeia de Lucas do Rio Verde-MT. Raul Feliciano Maia, vulgo “Fiote”, tem a função de “Gerente” dentro da associação criminosa, sendo o responsável de enviar drogas para dentro da cadeia pública local, assim como a ele é incumbido a tarefa de dar “salves” [...].

Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovô”, possui a função de “contador”, sendo o responsável por receber lucros do tráfico ilícito de droga e colaborar com punições em desafetos da associação.

Naiara Moraes Guimarães Correa, amásia de “Branco”, é a responsável pelo transporte e fornecimento de drogas no Município.

Ericles Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”, é subordinado de Raul Feliciano Maia, tendo recebido o cargo de disciplina na associação criminosa e, após a sua prisão e transferência de “Afú”, foi incumbido de ser o “final” dentro da cadeia pública local. José Tiago Costenaro, vulgo “Afú”, era o “final” na Cadeia Pública Local, perdendo essa função após a sua transferência para outra unidade prisional. Cristian Jhones Rodrigues, vulgo “TK”, é o responsável pela entrada da droga na unidade prisional por meio de seus familiares, bem como pela comercialização aos demais detentos. Mitchel David Farias dos Santos, vulgo “NR” ou “Nego Raça”, é o responsável pela execução decretada pela associação de pelo menos uma pessoa na cidade de Tapurah-MT.

À respeito, vejamos conclusão do RELATÓRIO TÉCNICO FINAL No 001/2020 - NI/DRNM/PJC/MT – 19/02/2020 – “OPERAÇÃO RECLUSOS” (id. 33224990), in verbis: [...]

Ao que foi observado, Gaúchinho teria deslocado para o município de Cuiabá após ter participado supostamente com Raul e com o vulgo Jamanta da tentativa de irem “fechar uma boca” (biqueira, ponto de venda de droga) e tentarem executar um indivíduo DECRETADO por estar agindo em desacordo com a Facção. Porém ao que ficou subentendido, o provável indivíduo reagiu e tentou executar Gaúchinho e seus possíveis comparsas, havendo uma “troca de tiros”, a qual foi narrada por Gaúchinho. Acontecido este fato, Gaúchinho supostamente pediu apoio de Branco, o qual possivelmente emprestou armamento (
Assim foi citado por Naiara em ligação com Branco)
para que outros faccionados fossem executar o referido DECRETADO citado a cima. Ocorre que durante o deslocamento para colocar o provável plano em prática, os faccionados foram abordados por Policiais Militares e assim impedidos de dar continuidade ao suposto plano. Da ação Policial foram conduzidos cinco indivíduos e detidos em flagrante por portar arma de fogo (B.O 2020.46019 ANEXO 001.pdf ). [...].

Dentro da facção “BRANCO” seria subordinado a pessoa de ULISSES BATISTA DA SILVA, alcunha “PAQUETÁ”, dando margem ao entendimento de que este último seja seu “padrinho de batismo” em referida facção. Subordinados a Branco seriam Raul e Gaúchinho. Vulgo Branco poderia ser identificado como “ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS”.
Além do tráfico de drogas “BRANCO” também fomentaria a criminalidade na região através do envio e fornecimento de armas de fogo a faccionados que estão sob seu comando, no áudio 044 Naiara diz para Branco que “os guri rodô” (fora presos B.O 2020.46019 ANEXO 001.pdf) e que ela avisou Branco para não “soltar” o ferro (arma de fogo) na mão deles, e Branco pergunta: “rodô o fuzil” e Naiara diz que não, “só os ferro”. Ficando assim, fortes suspeitas que Branco teria uma arma do tipo “fuzil” no município de Lucas do Rio Verde-MT possivelmente guardado com os faccionados, podendo ter também outras armas. Branco teria um relacionamento afetivo com a pessoa de NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA além de supostamente estar associado a ela para o tráfico de drogas. Os áudios de número 038,039,040 e 041 deixou fortíssimos indícios de que a droga apreendida no B.O PJC/MT no 2020.40259 (ANEXO 003.pdf), poderia ter sido enviada pelo vulgo “Branco” para o município de Lucas do Rio Verde-MT através das pessoas de NAIARA MORAES GUIMARÃES, NATHALIA ASSIS DE OLIVEIRA, e KAROLYNE KETLEN DE ALMEIDA POLACINSKI.

Diante do exposto podemos concluir que: [...]

Que Branco possivelmente seria responsável por fomentar a mercancia de drogas e abastecimento de armas aos faccionados em Lucas do Rio Verde-MT. Que Branco estaria associado a pessoa de vulgo Naiara (NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA) para o tráfico de drogas. [...]

Outrossim, cito o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL (id. 33225243), in litteris:

No que tange aos fatos em apuração no Inquérito Policial de no 803/2019 desta Delegacia, informamos que a equipe de policiais envolvida nas investigações que apuram a atividade, nesta cidade, da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho", realizou diversas diligências a fim de trazer aos autos informações precisas quanto a atuação e a individualização da conduta dos principais agentes criminosos que a integram. Assim, foram realizadas vigilâncias e acompanhamentos dos investigados, identificação de suas residências e esconderijos de drogas e armas. Ainda contamos com auxílio de informantes ligados à facção criminosa, bem como de

outros setores da inteligência policial. Os principais criminosos investigados foram Raul Feliciano Maia, vulgo "Fioti", Lucas Marcos Monteiro, vulgo "Gauchinho", Naiara Moraes Guimarães, Cristian Jhones Rodrigues, vulgo "TK", Elenice Vargas Rodrigues, Renato Monteiro dos Santos, vulgo "Vovô" ou "Barba", Sasha Moraes Guimarães, Elizete Moraes, Herles Bruno Ferreira Baltazar vulgo "Fuzil", Mitchel David Faria dos Santos, vulgo "Nego Raça", Maxsuel Silva da Conceição, vulgo "Índinho, José Tiago Constenaro, vulgo "Afu" e Ericlis Fernando de Matos Granada, vulgo "Jamanta, porquanto eles são diretamente ligadas à Organização Criminosa (membros) e atuam diretamente na distribuição de drogas nesta cidade e na Cadeia Pública local. Nas dezenas de diligências empreendidas pudemos ver os investigados se encontrando, se reunindo, andando de veículos juntos, trocando coisas que sabemos ser drogas, indo uns nas casas dos outros e vendendo drogas a usuários tanto em meio a rua quanto na frente de suas casas. Paralelamente às diligências "in loco" realizadas pela equipe policial, a interceptação das comunicações telefônicas de alguns dos sobreditos investigados não nos deixaram quaisquer dúvidas de que eles atuam em grupo de modo estruturado hierarquicamente com fito principal de traficar drogas. As interceptações telefônicas trouxeram à luz da formalidade aquilo a que vínhamos relatando em momentos anteriores. [...].

Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias e no modus operandi do caso em apreço.

Retira-se dos relatórios alhures citados, confeccionados pelos diligentes investigadores de polícia, que não se trata de qualquer associação, mas sim de uma associação robusta e estruturada, integrada por várias pessoas, que comercializa grande quantidade de drogas nesta cidade, por meio de suas “lojinhas”, inclusive no interior da Cadeia Pública, movimentando expressiva quantidade de dinheiro proveniente do tráfico ilícito de droga, que são “lavadas” ou “depositadas” em contas abertas de “laranjas”,

bem como que mata, rouba e armazena armas de fogo para sobrevivência do grupo
[...].

Os representados em questão não são quaisquer integrantes, exercendo certa liderança e comando dentro dessa associação, dependendo de suas autorizações ou anuências a prática dos atos ilícitos, respeitadas as suas hierarquias
.

[...]

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva dos representados Elias Martins de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”, Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”, Raul Feliciano Maia, vulgo “Fiote”, Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovó”, Naiara Moraes Guimarães Correa, Ericles Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”, Cristian Jhones Rodrigues, vulgo “TK”, Mitchel David Farias dos Santos, vulgo “Nego Raça”, e José Tiago Costenaro, vulgo “Afu”, qualificados nos autos.”

Nas informações prestadas, o juiz da causa noticiou que, em
17.8.2020
,
“o representante do Ministério Público, no feito no. 1003984- 56.2020.8.11.0045, ofereceu denúncia em desfavor da paciente e dos investigados”
, “
como
incursos nas disposições do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06 e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal
, todos combinados com o artigo 69 do Código Penal”
.

Não obstante as razões expendidas na inicial, o magistrado singular

decretou a custódia preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento com associação criminosa voltada à prática reiterada do tráfico de drogas, composta por ao menos 9 (nove) agentes, atuando com divisão de tarefas e funções definidas.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Nesse quadro, os elementos apontados na decisão constritiva justificam a manutenção da custódia preventiva da paciente.

Noutro giro, as medidas cautelares alternativas são insuficientes/inadequadas para garantir a ordem pública, tendo em vista que a paciente, à época da decretação da custódia [
1°.7.2020
], já registrava uma ação penal por tráfico e associação para o tráfico [apreensão de 10kg de maconha e 2kg de pasta base de cocaína, em
8.2.2020
; autos no 0001015-59.2020.8.11.0086, Nova Mutum], além de recentemente ter sido distribuída outra ação penal em seu desfavor, em
25.9.2020
,
“como incurso nas sanções do artigo 2o, §4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, em concurso material com artigo 33, caput, da lei 11.343/2006”
[autos no 1002223-54.2020.8.11.0042; 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá].

Com efeito, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Noutra quadra, os predicados pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Lado outro, não se apresenta razoável concluir que, no caso de eventual condenação, a paciente fará jus ao regime prisional diverso do fechado, mormente ao sopesar as penas máximas cominadas aos crimes imputados.

Por fim, pela documentação apresentada, verifica-se que a paciente possui um filho de 2 anos de idade.

Todavia, a nova orientação do STF, exposta no julgamento do Habeas Corpus n. 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.

No caso, o juiz da causa indeferiu o pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que,
“
por meio do relatório psicossocial

constante no id. 38357007,
é possível notar que não restou plenamente demonstrada a imprescindibilidade da requerente
/acusada para com os cuidados do filho”
, bem como que a criança
“
está sendo bem cuidada pela atual guardiã
”
[tia materna] e
“
não aparentou prejuízos pelo afastamento do seu núcleo familiar de origem
”
.

Logo, não restou evidenciada a imprescindibilidade da presença da ré para o desenvolvimento adequado do menor, sobretudo porque a criança está sob os cuidados da tia materna e não há notícias de dificuldades/problemas no amparo material e emocional da criança, conforme a conclusão do laudo elaborado por equipe de avaliação psicossocial.

Ademais, o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação
entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva
e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças (TJMT, HC N.U 1007226-95.2019.8.11.0000 – Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal - 2.8.2019).

Por efeito, apresenta-se injustificável o pedido de prisão domiciliar, fundado exclusivamente na condição materna da paciente.

Trago os seguintes arestos do STJ:

“É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP
não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença (...) aos cuidados do menor
, o que não foi comprovado pela defesa nos autos. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 134.589/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 09/10/2020)

“[...] verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos,
entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença da paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor
. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 563.805/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 15/09/2020)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020